Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708936-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DESPACHO Intimem-se os agravados, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e TEREZINHA DE JESUS FERNANDES, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 69455882), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator